Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702181-32.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA APELADO: MATHEUS DA ROSA SILVA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição e os documentos de ID 48754615. Publique-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator